Tribunal: TJDFT
Processo: 0734642-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734642-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EMMERSON TIAGO FERNANDES PARAENSE D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento por inovação recursal e supressão de instância da alegação de impossibilidade de estipulação da cota-parte pertencente a cada banco réu e dos pedidos alternativos de 1) determinação de depósitos judiciais dos valores das parcelas ou, ainda, do valor integral depositado em favor do ora agravado e 2) afastamento da multa aplicada até a completa instrução probatória, ou redução de seu valor, ou arbitramento de forma mensal, porquanto não submetidos à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator